Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO. EXIGIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NOS CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito, em qualquer hipótese, ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder.

2. A ação mandamental impetrada em face de ato judicial é medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que a lei não imponha restrição (v.g. art. 5o e incisos da Lei 12.016/2009) ou no caso de decisão judicial que, embora irrecorrível pelas vias recursais próprias, esteja maculada por flagrante ilegalidade ou abuso de poder, tal que dessa ilegalidade ou abuso decorra de forma inconteste o direito líquido e certo do impetrante.

3. No caso em análise, denota-se que a empresa impetrante almeja rediscutir os cálculos da cobrança, em fase de cumprimento de sentença, sobre os quais já apresentou impugnação, aduzindo os mesmos argumentos, tendo inclusive transitado em julgado a decisão que a rejeitou.

4. Não restou comprovada qualquer ilegalidade ou abusividade no relatório apresentado que concluiu pela diferença no valor do recolhimento do ICMS, em caso de inconformismo com os cálculos do débito a medida cabível seria a impugnação dos autos em que o valor é executado, e não pela via mandamental.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.